Tribunal: TJMT
Processo: 1000846-65.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000846-65.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E RECONHECE COMO EXTINTO O PROCESSO EXECUTÓRIO. LEVANTAMENTO DOS VALORES PENHORADOS. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE SE DEU DE MANEIRA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO PJE. RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO. ORDEM

PARCIALMENTE CONCEDIDA

1.

A exceção de pré-executividade é aceita pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais como instrumento de impugnação à execução ou ao cumprimento de sentença, desde que, existindo prova pré-constituída, tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício pelo juiz.

2.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei n. 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido.

3.

No entanto, tratando-se de decisão que além de rejeitar a exceção de pré-executividade, também pôs fim a fase de execução, motivo pelo qual é cabível a interposição de recurso inominado.

4.

Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente por meio da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende de análise do Juízo. Portanto, correta a intimação que apenas não ocorreu por ausência de habilitação, procedimento este de responsabilidade do próprio advogado. Outrossim, descabe o impetrante enunciar nulidade que tenha dado causa. A publicação observou os nomes dos advogados cadastrados pelo procurador da parte assim responsável.

5.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Mandado de Segurança em face de ato acoimado de coator consistente na decisão proferida pelo J
uízo do Juizado Especial Cível Do Cristo Rei Da Comarca De Várzea Grande/MT
, que não conheceu do recurso inominado interposto em face da decisão/sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução com determinação de levantamento dos valores penhorados, bem como para reconhecer a nulidade da intimação desde a sentença de conhecimento.

A liminar foi indeferida (Id. 174974655).

A autoridade coatora prestou informações (id. 178378697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023